Tribunal: STF
Processo: ARE 1581071
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:
“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO FEDERAL. INCLUSÃO DE OFÍCIO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIREITO A SAÚDE. ART. 196 DA CF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. WAYLIVRA/VOLANESORSENA. ALTO CUSTO. RECURSO DESPROVIDO. 
- O dever de prestar o serviço público de saúde insere-se na competência comum do art. 23, II, da CF/88, consistindo em obrigação solidária de todos os entes da Federação. Inteligência do Tema Repetitivo 686 do STJ. 
- A competência para processar e julgar demandas relacionadas a fármacos registrados na ANVISA deve observar os entes políticos incluídos no polo passivo pela parte autora, já que a obrigação solidária gera hipótese de litisconsórcio facultativo. IAC 14 do STJ e Tema 1234 de repercussão geral do STF nesse sentido. 
- O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado mediante políticas que visem à redução dos riscos de doença, bem como, outros agravos, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal. 
- O fornecimento gratuito de medicamentos, como forma de concretização do direito à saúde, deve ser entendido de maneira a contemplar todos os medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade.
- Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106: ‘a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. 
- No caso concreto, pelas provas constantes dos autos, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106/STJ, devendo ser mantida a sentença recorrida. 
- Remessa necessária e apelação desprovidas” (fl. 13 e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 

4. A agravante argumenta que “trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, proposta por José Jair Galdino Ramos em face da União, objetivando o fornecimento do medicamento waylivra (volanesorsena), para tratamento de síndrome da quilomicronemia familiar (SQF)” (fl. 4, e-doc. 21).

Sustenta não haver “deficiência na sua fundamentação” sendo possível entender “a exata compreensão da controvérsia” e transcreve trechos do recurso extraordinário interposto, afirmando que “não houve mera menção aos dispositivos constitucionais violados” (fls. 6-9, e-doc. 21).

Destaca que “consta [do recurso excepcional] a expressa menção de que essa Casa Maior reconheceu a Repercussão Geral da matéria” e pede a reconsideração da decisão agravada (fls. 9-11, e-doc. 21).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196, o caput e o § 1º do art. 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 6 da repercussão geral. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos do recurso interposto, a agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem teriam de ser superados e não se aplicarem ao caso.

Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediatados autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie,o que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)  e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora